Tribunal: TJDFT
Processo: 0730973-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO N.: 0730973-90.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: ANA CAROLINA DE CASTRO RODRIGUES RECLAMADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, interposta por ANA CAROLINA DE CASTRO RODRIGUES, na qual se postula a reforma da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor. Em breve resumo, sustenta a reclamante que foram deferidas medidas protetivas em seu favor, em 24/07/2021, pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião, contra Carlos André Ferreira Alfama, seu ex companheiro. Diz que as medidas protetivas foram requeridas após o término do relacionamento havido entre o casal, que perdurou por aproximadamente três anos, em razão das crescentes investidas por parte do seu ex companheiro, acarretando-lhe violência psicológica e emocional, conforme descritas no boletim de ocorrência registrado. Como reside nos Jardins Mangueiral, os autos foram encaminhados ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, que deferiu medidas protetivas de urgência, de forma que ficou proibida a aproximação pelo seu ex companheiro, fixado o limite mínimo de 300 metros, além da proibição de qualquer contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Em razão da modificação da competência, tanto o inquérito quanto as medidas protetivas de urgência foram encaminhadas ao 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília em setembro de 2021. Sem qualquer manifestação ou requerimento das partes, o Juízo reclamado revogou as medidas protetivas de urgência impostas, causando manifesto risco à integridade da reclamante. Sustenta que a decisão impugnada desconsiderou todo o contexto de violência apresentado pela reclamante durante o relacionamento e sobre a motivação que levou o reclamado a violenta-la psicologicamente, qual seja, o fato de estar se envolvendo com outra pessoa. Discorre acerca de toda situação de violência que envolve as partes, debatendo a motivação do Juízo reclamado para a revogação das medidas. Assevera que a manutenção das medidas tem por finalidade a incolumidade psíquica da vítima e que a sua revogação, de ofício, pelo Juízo reclamado, gera grave temor na reclamante, sendo imperioso o deferimento da antecipação de tutela, a fim de que as medidas protetivas de urgência voltem a vigorar. Requer, assim, a concessão da medida liminar postulada. No mérito, seja julgado procedente o pedido formulado na reclamação para que seja reformado definitivamente o ato judicial impugnado e confirmadas as medidas protetivas concedidas em caráter liminar DECIDO. Conheço do presente pedido, sem prejuízo de posterior reapreciação quanto ao cabimento da reclamação, por ocasião do exame de mérito. Extrai-se dos autos que o Juízo reclamado revogou as medidas anteriormente fixadas em favor da reclamante, ao fundamento de que o conflito existente entre as partes estaria relacionado à suposta divisão de bens e quanto à preocupação do ex companheiro da reclamante com a destinação dos valores pagos a título de pensão alimentícia ao filho menor do casal. A propósito, confira-se trecho da decisão: “Nestes autos ANA CAROLINA DE CASTRO RODRIGUES formulou pedido de medidas protetivas de urgência com base na lei 11.340/06 ao relatar injúria que atribuiu ao seu excompanheiro CARLOS ANDRE FERREIRA ALFAMA, ocorrida no dia 22 de julho de 2021 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 1.785/2021 - DEAM I. O pleito foi analisado e deferido durante o plantão judiciário nos termos da decisão de id 98410550 e conquanto distribuídos os autos originariamente ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião foram estes redistribuídos em 17 de setembro de 2021 ao 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília (id 103444136). Contudo e não obstante o entendimento adotado pela MMa. Juíza de Direito Substituta que atuou durante o plantão extrai-se que não há fundamento para o acolhimento do pedido de medidas protetivas, pois o que se observa pela análise das informações prestadas em conjunto com os fragmentos de mensagem juntadas aos autos (id 98393590) é que o conflito existente entre os envolvidos está relacionado à recusa de Reginaldo em promover a transferência de um veículo registrado em seu nome que estava na posse de Ana Carolina, bem como na preocupação demonstrada por Carlos André quanto à utilização, pela ex-companheira, da pensão devida ao filho com despesas pessoais dela, e ao que consta a apontada ofensa está inserida em comentário do indicado ofensor sobre alguma conduta da ora requerente em relação a ele que considerou desleal e, portanto, sem possuir os contornos necessários à caracterização de violência doméstica contra a mulher por motivação de gênero: ‘Estou enviando a procuração pela sua mãe hoje. sobre o carro. Já está tudo resolvido, mas vc precisa ir ao cartório e assinar os documentos. preciso disso ainda nesta semana. Você conseguirá assinar hoje ou amanhã? Tá falando sério? Como assim? Eu te disse que ia vender o carro pra comprar um mais popular. Mas não posso fazer isso sem sua ciência. Preciso que vc vá ao cartório assinar a procuração Posso ir com vc. Mas necessito desse documento’ ‘Antes pensei em te ajudar, para termos uma relação boa que beneficiasse o Davi. Hoje vejo que mesmo querendo (pelo Davi) não consigo ter relação alguma com alguém tão inescrupuloso como vc. Desleal. O que vc fez não se faz nem com um amigo. MUITO MENOS COM O PAI DO SEU FILHO. Em breve o Davi vai escolher com quem morar. Enquanto isso, vou aceitar a decisão da justiça. No mais se achar que estou errado em algo, faça o mesmo que eu farei: entre na Justiça.’ ‘Inclusive, vou entrar com uma ação de prestação de contas para saber com o que vc tem gastado a pensão. Vc é adulta e deve pagar suas contas. Eu sou pai do Davi e meu dever é só com ele.’ Dessa forma e a despeito da existência de situação conflituosa entre os envolvidos possível identificar sem maiores dificuldades que o contexto apresentado não autoriza identificar situação abrangida pela lei 11.340/06 uma vez que a indicada conduta não é motivada pela diferença de gênero, como forma de subjugação da figura feminina: Nesse sentido: RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO EVIDENCIADA. INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA PROTETIVA SUSPENSIVA DE VISITAÇÃO COM O REGIME DE GUARDA COMPARTILHADA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1 Reclamação do Ministério Público contra decisão do Juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que negou medidas protetivas de urgência por notícia de perturbação da tranquilidade, em contexto de violência doméstica e familiar. 2 Incômodos oriundos de contatos relacionados à guarda do filho não extrapolam a normalidade dos percalços de relacionamentos conjugais fracassados, não evidenciando violência de gênero. Acrescente-se que o regime de guarda compartilhada, que visa garantir o exercício pleno da autoridade parental, é incompatível com a medida proibitiva de visitação e contato. 3 Reclamação julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1211068, 07137214520198070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no PJe: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. (...) Assim, visando evitar a perpetuação de evidente ilegalidade no caso em análise REVOGO a determinação judicial anterior que deferiu as medidas protetivas em favor da requerente, com efeitos retroativos à data em que foram estabelecidas.” (Num. 29414342). De fato, as medidas protetivas representam limitações de direitos fundamentais e devem ser fixadas com fundamento na presença dos requisitos legais que as autorizam. No entanto, há particularidades no caso ora examinado que devem ser consideradas. Com efeito, a situação exposta nos autos revela a notícia da prática de crimes e uma animosidade muito forte entre as partes, tanto é que a fixação inicial das medidas pelo Juízo foi destinada justamente a coibir qualquer tipo de violência que pudesse ser eventualmente praticada pelo ex companheiro da reclamante contra ela. Sendo assim, entendo que devam ser mantidas vigentes até a análise mais aprofundada pelo colegiado. Diante de tais considerações, DEFIRO A LIMINAR para determinar que Carlos André Ferreira Alfama se abstenha de se aproximar a menos de 300 (trezentos) metros da reclamante - ANA CAROLINA DE CASTRO RODRIGUES -, familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância, e que abstenha-se, ainda, do contato com a reclamante, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Intime-se pessoalmente o reclamado sobre a concessão da presente liminar e, caso queira, para apresentação de resposta, na forma do art. 236, Parágrafo único, do RITJDFT. Solicitem-se as informações. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator